Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PURGA DA MORA INEXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. A apelante alegou abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização diária e à cobrança de tarifas acessórias, sustentando que tais encargos descaracterizariam a mora e justificariam a revisão do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada abusividade das cláusulas contratuais — especialmente juros e capitalização — é apta a descaracterizar a mora do devedor fiduciante; (ii) verificar se é possível revisar o contrato e afastar a consolidação da propriedade em favor do credor sem a prévia purga da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rito da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/1969) exige, para a discussão de cláusulas contratuais, a prévia purga da mora, mediante o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor.
4. A comprovação da mora decorre do simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132.
5. A revisão contratual não é cabível sem a purga da mora, pois, consolidada a propriedade do bem, extingue-se o vínculo obrigacional quanto à posse e ao domínio, restando inviabilizada a discussão sobre eventual abusividade de cláusulas contratuais.
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade automática, sendo necessário demonstrar desproporção manifesta em relação às taxas praticadas por instituições financeiras em operações semelhantes, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada, conforme o entendimento do STJ no REsp 973.827/RS (Tema 953) e Súmula 566, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. O contrato contém cláusula expressa de capitalização diária, atendendo às exigências legais e jurisprudenciais.
8. O contrato indica de forma clara as taxas de juros mensal (2,83%) e anual (39,71%), bem como o custo efetivo total (CET), demonstrando transparência e regularidade na contratação.
9. As tarifas e encargos acessórios (seguro prestamista, registro, avaliação, cadastro e IOF) constam expressamente do instrumento contratual, com a assinatura da devedora, o que afasta alegação de surpresa ou falta de informação.
10. Ausente abusividade nos encargos pactuados e não comprovada a purga da mora, mantém-se a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão somente é possível se o devedor houver purgado a mora no prazo legal.
2. A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, devendo a irregularidade ser comprovada caso a caso.
3. É válida a capitalização de juros inferior à anual quando expressamente pactuada e evidenciada pela diferença entre as taxas mensal e anual.
4. A mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pessoal.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; MP no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001); CPC, arts. 85, §11, e 487, I; CDC, arts. 6o, III, e 51, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012 (Tema 953); STJ, Tema Repetitivo 1.132; Súmulas 566, 539 e 541 do STJ; TJDFT, Acórdão 1868546, 0718012-86.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024; Acórdão 2045146, 0716822-25.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 18/09/2025.